Tribunal: TJDFT
Processo: 0765566-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para: 1) DETERMINAR que os réus promovam a imediata retirada do nome e CPF do autor dos cadastros de inadimplentes; 2) DECLARAR a inexistência das dívidas relacionadas às faturas vencidas e vincendas do cartão de crédito, em razão das compras fraudulentas no valor de R$ 10.000,00; 2) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes e desvio produtivo. Em seu recurso, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da sentença a fim de fixar a indenização por dano moral pautada na razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, discute-se se o valor fixado em sentença à título de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Em reforço, os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso, a parte autora foi vítima de fraude. Os elementos de prova constantes dos autos demonstram que houve falha na prestação do serviço pelo recorrente que permitiu o uso do cartão de crédito do autor por estelionatários para realização de compras pela internet. A sentença recorrida reconheceu a inexistência das dívidas relativas às compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito do autor e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 ao autor.
8. Com efeito, a inexistência do débito, com a consequente negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral n re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando seus direitos da personalidade.
9. No tocante ao quantum, a fixação do dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, entendo como adequado o valor fixado em sentença e em consonância com a jurisprudência desta E. Turma Recursal.
10. Precedentes: Acórdãos 1960526, 1922539, 1921904.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.